Tribunal: TJMT
Processo: 1014846-85.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014846-85.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ELIZA OLIVEIRA COSTA - CPF: 018.540.981-44 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), juizo plantonista sinop (IMPETRADO), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE ENTORPECENTES.
1.

INVALIDADE DOS FUNDAMENTOS DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR
. IMPROCEDÊNCIA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. TRANSPORTE DE DROGA DENTRO DA UNIDADE PRISIONAL. INCURSÃO DELITIVA PRETÉRITA. PERICULOSIDADE SOCIAL IDENTIFICADA.

2
.
CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS
. IRRELEVÂNCIA NO CASO. PREDICADOS POR SI SÓS INSUFICIENTES PARA OBSTAR A PRISÃO.

3
.
NEGATIVA DE AUTORIA
. IMERSÃO FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA.
4.

OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE
. REJEIÇÃO. CUSTÓDIA PREVISTA EM SEDE LEGAL E CONSTITUCIONAL.
5
.
MEDIDAS CAUTELARES MAIS BRANDAS
.

INADEQUAÇÃO OU INSUFICIÊNCIA.
6.

PRISÃO DOMICILIAR
. IMPRESCINDIBILIDADE AOS CUIDADOS DA AVÓ. CIRCUNSTÂNCIA NÃO COMPROVADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM
DENEGADA
EM
SINTONIA
COM O PARECER.

1.1.
A notícia de que a paciente ocultou 10 cigarros de maconha e 23 cápsulas com substância de igual natureza em meio a dois cobertores que pretendia entregar a reeducandos recolhidos em unidade prisional, desiderato que só não foi atingido graças à revista perspicaz dos policiais penais, por sinalizar
a
gravidade concreta

e

um certo profissionalismo da conduta, constitui fundamento adequado e idôneo da prisão preventiva decretada com vistas a garantir a ordem pública.

1.2.
A incursão delitiva pretérita revela a periculosidade da paciente e sua propensão a cometer atos ilícitos quando em liberdade, tornando a custódia igualmente necessária para impedir a reprodução de fatos de igual natureza e gravidade. Inteligência do Enunciado no. 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

2.
Apesar de significativas, residência fixa e outras condições subjetivas favoráveis não constituem motivos aptos a impedir,
por si sós,
a custódia provisória, notadamente quando identificados os requisitos e pressupostos ensejadores da medida extrema. Inteligência do Enunciado no. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

3.
Por reclamar o reexame do conjunto fático-probatório, próprio da instrução penal, o
habeas corpus
não comporta análise da tese de negativa de autoria, como bem ilustra o Enunciado no. 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas: “
Não se revela cabível na via estreita do
habeas corpus
discussão acerca da autoria do delito
”.

4.

“
Não cabe a esta Corte, sob o pretexto de constatar a desproporcionalidade da prisão processual, realizar juízo intuitivo e de probabilidade para aferir eventual pena a ser aplicada ao agravante, tampouco para concluir pela possibilidade de fixação de regime diverso do fechado e de substituição da reprimenda corporal, tarefas essas próprias do Juízo de primeiro grau por ocasião do julgamento do mérito da ação penal
” (AgRg no HC n. 900.688/SC, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 6a Turma, DJE 3.6.2024).

5.
Reconhecida a higidez do decreto de prisão preventiva, é defeso substituir a medida constritiva por providências cautelares mais brandas quando demonstrada, no caso concreto, a insuficiência ou inadequação de tais meios para resguardar o meio social e obstar a repetição de ilícitos. Inteligência do art. 282, inc. I e II, do CPP.

6.
Na falta de provas de que a paciente é a única pessoa responsável pelos cuidados da sua avó, pessoa idosa e de saúde debilitada, deve ser afastado o pleito de
prisão domiciliar fundado no art. 318, inc. III, do CPP.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Cuida-se de
Habeas corpus
impetrado em favor de
Eliza Oliveira Costa
contra ato supostamente ilegal do
MM. Juiz da 5a Vara Criminal da Comarca de Sinop-MT
, que
homologou
a prisão
pré-cautelar
do paciente e a
converteu em preventiva
.

De acordo com o impetrante, a paciente está
custodiada desde 30.5.2024
, quando foi presa em flagrante por supostamente cometer o crime de
Tráfico de Entorpecentes Majorado
(art. 33,
caput
, c/c art. 40, inc. III, ambos da Lei no. 11.343/2006).

Defende que a prisão preventiva
está eivada de
ilegalidade
, seja porque lastreada
fundamentos genéricos e abstratos
, seja por vulnerar o
princípio da homogeneidade
das medidas cautelares.

Na sequência, alega que a paciente
desconhecia
“
a existência de drogas no interior do cobertor que transportava, pois lhe foi entregue por terceira pessoa que solicitou que ela o levasse a um parente preso
”, além de destacar que ela detém
predicados pessoais
capazes de afastar a necessidade da custódia.

Por fim, pontua ser a paciente
“
a única responsável pelos cuidados de sua avó, com quem reside, senhora de 74 anos, que se encontra com a saúde
debilitada, em cadeira de rodas e necessitando de cuidados especiais
”
(sic).

Desta forma, pleiteou a concessão da ordem, em
liminar
, para que a custódia preventiva seja
revogada
,

substituída
por
medidas alternativas ao cárcere

ou por
prisão domiciliar
,
confirmando-se, de qualquer modo, a tutela de urgência no
mérito

(ID 217098676).

Instruiu a inicial com documentos (ID 217098677).

Durante o
Plantão Judiciário
, a
liminar
foi
indeferida
pelo
Exmo. Des. Orlando de Almeida Perri
(ID 217100158).

A seguir, vieram os informes judiciais (ID 225501663).

Nesta instância, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
lançou parecer pela
denegação
da ordem (ID 231099171), conforme sumário que segue transcrito:

“
Habeas Corpus
. Crime de Tráfico de Drogas. Prisão Preventiva. Insurgência defensiva. Alegada deficiência de fundamentação do decreto prisional. Inocorrência. Decisão judicial devidamente fundamentada, evidenciando a necessidade da constrição cautelar para a garantia da ordem pública, haja vista o risco de reiteração delitiva. Suposta violação ao Princípio da Homogeneidade. Inocorrência. Impossibilidade de se antever a pena a ser aplicada ao paciente. Alegada inexistência de autoria delitiva. Inviabilidade de análise pela estreitíssima via deste
mandamus
. Pedido de concessão de prisão domiciliar pelo fato de a paciente ser a única responsável pelos cuidados da avó. Improcedência. Inexistência de provas da imprescindibilidade nos cuidados da idosa. Ademais, eventuais predicados pessoais favoráveis não possuem o condão de desconstituir a segregação preventiva quando estiverem presentes os requisitos autorizadores da medida extrema. Ainda, não é possível a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas, pois insuficientes para resguardar a ordem pública.
Parecer pela denegação da ordem
”.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data registrada no sistema.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Infere-se dos autos que na tarde de 30.5.2024, dentro da Penitenciária Osvaldo Florentino Ferreira, em Sinop-MT, a paciente
Eliza Oliveira Costa
foi surpreendida por policiais penais transportando, camuflados em dois cobertores que ela visava entregar a detentos recolhidos naquela unidade, 10 cigarros de maconha e 23 cápsulas contendo substância de igual natureza.

No total, foram apreendidos 15,4g de maconha, o que culminou na prisão em flagrante da paciente.

No dia seguinte, a autoridade acoimada coatora homologou a prisão pré-cautelar e a converteu em
preventiva
, conforme fundamentação abaixo transcrita:

“Dando sequência à linha de raciocínio desenvolvida, no tocante à temática concernente à necessidade de manutenção da indiciada provisoriamente segregada, considero que as moduladoras, que rendem ensejo à manutenção da indiciada em regime de segregação cautelar, se encontram perfeitamente delineadas. Explico melhor. É que, segundo os informes produzidos no processo, principalmente as características inerentes do ‘
modus operandi
’ empregado para a concretização da ação criminosa, deflui-se o núcleo fundamental do comportamento criminoso centralizou-se na ação de transportar drogas com destino aos detentos do Sistema Prisional de Sinop/MT. Estas circunstâncias, enfocadas e aquilatadas de forma contextualizada com a dinâmica da ação criminosa, pendem por atestar e deixam entrever que o evento delituoso repercutiu de maneira negativa em toda a extensão territorial do Município de Sinop/MT e, por via de arrastamento, credencia/autoriza a conclusão de que a permanência da indiciada em regime de liberdade dinamizará intenso agravo à ordem pública (...).

Além disto, com o fito de ofertar vigor à necessidade de promover a inserção da requerida em regime de segregação provisória, incumbe-me deixar registrado que
a indiciada figura na condição de ré em duas ações penais: a) 0003008-59.2020.8.11.0015, em trâmite na Quinta Vara Criminal desta Comarca, na qual foi prolatada sentença (ainda não transitada em julgado), no dia 09/02/2024, condenando a requerida a 2 anos e 11 meses, em regime aberto, como incursa no artigo 33, ‘caput’, c.c. o art. 40, inciso III, ambos da Lei no 11.343/2006; b) 1002585- 48.2021.8.11.0015, em trâmite na Primeira Vara Criminal desta Comarca, em que se apura a prática do crime previsto no art. 180, ‘caput’ do Código Penal. Estas circunstâncias, enfocadas e aquilatadas de maneira contextualizada com a dinâmica dos fatos, pendem por atestar e deixam entrever que a indiciada insiste em dar prosseguimento na prática de condutas delituosas
.

Por conseguinte, nesse diapasão de ideias, conclui-se que o risco — pautado em conclusão de ordem inevitável — de reiteração de condutas delituosas, protagonizadas por parte da requerida, é extremamente palpável, de tal sorte a revelar contornos de que se trata de indivíduo que gera periculosidade à sociedade (...).

Ante o exposto: a) à míngua de demonstração de vícios formais ou materiais, HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante; b) com lastro no conteúdo normativo do art. 282, incisos I e II, do art. 310, inciso II e do art. 312, todos do Código de Processo Penal, CONVERTO a prisão em flagrante, da indiciada Eliza Oliveira Costa, em prisão preventiva” (ID 217098677). Destaquei.

Premissas em mesa, para que se repute atendida a garantia inserta no art. 93, inc. IX, da CF, é indispensável que a ordem constritiva esteja amparada em
prova da materialidade do crime
e
indícios suficientes da sua autoria
, ajuste-se a uma das
hipóteses legais autorizadoras
(art. 312 e 313 do CPP) e indique a
imprescindibilidade da medida
.

No caso, cotejando os elementos que instruem o
mandamus
com o ato impugnado,
não
se vislumbra situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da cautela extrema, muito menos
ilicitude
capaz de justificar a concessão da ordem de ofício.

Os motivos utilizados para lastrear o ato acoimado coator são
adequados
e
idôneos
, pois o
modus operandi
, consistente na tentativa de entregar droga a pessoas sob tutela estatal,
sinaliza a
gravidade concreta
e

um certo profissionalismo da conduta, constituindo fatores reais de cautelaridade.

Ademais, a notícia de que a paciente pretendia realizar a entrega se aproveitando da benevolência da direção da unidade prisional, que de forma excepcional permitiu a entrega de cobertores a reeducandos devido à queda brusca de temperatura na localidade, revela uma personalidade um
tanto quanto

audaciosa
e
destemor pela lei
, o que só reforça a necessidade do acautelamento.

Ilustrando o raciocínio, vale conferir como o
Superior Tribunal de Justiça
decidiu em caso análogo: “
A prisão cautelar está fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta delitiva, pois o recorrente tentou inserir no estabelecimento prisional expressiva quantidade de droga
” (AgRg no RHC n. 190.656/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, DJE 7.3.2024).

Para além da relevância do comportamento ilícito, a existência de
registros criminais pretéritos
demonstra a
periculosidade
da paciente e sua propensão a cometer atos ilícitos quando em liberdade, tornando a custódia igualmente necessária para
impedir a reprodução de fatos de igual natureza e gravidade
.

A propósito, eis o
Enunciado no. 6 da Egrégia Turma de Câmaras Criminais Reunidas
: “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”.

E da Corte Cidadã colhe-se também:

“Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública, notadamente em razão de o paciente ostentar registros criminais (...), o que revela a probabilidade de repetição de condutas tidas por delituosas e justifica a imposição da segregação cautelar ante o fundado receio de reiteração delitiva. (Precedentes). III - Ademais, impende destacar que é iterativa a jurisprudência ‘[...] deste Superior Tribunal,
a existência de inquéritos, ações penais em curso, anotações pela prática de atos infracionais ou condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar
. Precedentes do STJ’ (...)” [AgRg no HC 697.868/PR, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 5a Turma, DJE 29.3.2022]. Destaquei.

Ainda sob esse ângulo,
embora dignas de nota, eventuais
condições subjetivas favoráveis
não
constituem motivos aptos a impedir,
por si sós,

a segregação provisória, notadamente
quando identificados os requisitos e pressupostos legais da cautela, como
ocorre na espécie.

Sobre o tema, segue excerto de julgado do Superior Tribunal de Justiça: “
A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não é apta a desconstituir a prisão processual, caso estejam presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a imposição da medida extrema, como verificado na hipótese
” (AgRg no HC n. 829.799/SP, Rel. Mina. Laurita Vaz, 6a Turma, DJE 25.8.2023).

Trilhando o mesmo caminho, o
Enunciado no. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
pontua: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis”.

Delineado esse quadro, portanto,
não
há como se reconhecer a desnecessidade da custódia, a inexistência de perigo gerado pela liberdade da paciente e muito menos a suposta invalidade dos fundamentos jurídicos utilizados para lastrear a custódia processual.

Prosseguindo, por reclamar o reexame do conjunto fático-probatório, próprio da instrução da ação penal,
a
tese de desconhecimento da droga ocultada nos cobertores, equivalente à negativa de autoria,
não
comporta análise em sede de
habeas corpus
, como bem ilustra o
Enunciado no. 42

da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
: “
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
”.

De todo modo, existem, sim,
indicativos
do envolvimento da paciente no ilícito e do elemento subjetivo norteador da sua conduta, conforme ressai

das declarações dos policiais penais ouvidos na sede autoridade policial, assinalando a participação direta e crucial dela para o êxito da empreitada criminosa.

Da mesma forma,
não
há como se acolher a tese de que a prisão preventiva vulnera o
princípio da homogeneidade
, seja por ser impossível prever se a paciente será condenada quando se encerrar a ação penal, seja porque a fase instrutória sequer teve início, o que obsta, sobretudo na via estreita do
writ
, uma análise pormenorizada acerca da pena eventualmente aplicável ao caso.

Em sintonia com esse entendimento, transcreve-se aresto de julgado da Corte Cidadã:

“
A alegação de desproporcionalidade da prisão em relação à futura pena a ser aplicada ao agravante, trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade). A confirmação (ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação probatória, com observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com a finalidade da presente ação constitucional
. 8. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; o contexto fático indica que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública. Precedentes. 9. Agravo regimental improvido. (AgRg no RHC 161.578/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, DJE 31.3.2022). Destaquei.

Na mesma toada: “
Não cabe a esta Corte, sob o pretexto de constatar a desproporcionalidade da prisão processual, realizar juízo intuitivo e de probabilidade para aferir eventual pena a ser aplicada ao agravante, tampouco para concluir pela possibilidade de fixação de regime diverso do fechado e de substituição da reprimenda corporal, tarefas essas próprias do Juízo de primeiro grau por ocasião do julgamento do mérito da ação penal
” (AgRg no HC n. 900.688/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6a Turma, DJE 3.6.2024).

Dando continuidade ao exame do
writ
,
descabe
cogitar a aplicação de providências cautelares menos gravosas ao caso, posto que inadequadas e insuficientes para atingir os fins pretendidos com o recolhimento cautelar, a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP.

Em reforço, colhe-se da Corte Cidadã: “
é indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes
” (HC 628.430/RO, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 6a Turma, DJE 26.3.2021).

E mais recentemente: “
Havendo fundamentação concreta que justifique a medida extrema, cautelares diversas à segregação também se mostram insuficientes para o resguardo da ordem pública
” [AgRg no RHC n. 183.857/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 6a Turma, DJE de 18.4.2024].

Finalmente, muito embora a impetrante sustente que a paciente é a única pessoa responsável pelos cuidados da sua avó, pessoa idosa e de saúde debilitada, ela
não
trouxe aos autos prova alguma dessas alegações, o que
impede
a concessão da
prisão domiciliar fundada no art. 318, inc. III, do CPP.

Enfim
, num contexto em que o encarceramento provisório, afora lastreado em fundamentos concretos e idôneos, é o
único
meio hábil a acautelar a ordem pública e coibir novos atos ilícitos, afigura-se
inviável
restituir a liberdade pretendida, substituir a custódia impugnada por providências acautelatórias mais brandas ou até conceder a prisão domiciliar.

Com essas considerações e em
sintonia
com o parecer,
denego
a ordem intentada em favor de
Eliza Oliveira Costa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024